Tribunal: STF
Processo: RE 1467737
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBRA EM REDE ELÉTRICA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO PELA CONSUMIDORA DE OBRA DE MELHORIA NA REDE ELÉTRICA, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EM VIA PÚBLICA. REESARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELO CUSTEIO DA OBRA.



    POR MAIORIA, APELO IMPROVIDO." (e-doc. 2, p. 22).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 2, p. 43-48).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 2º; art. 5º, inc. II; art. 22, inc. IV; e art. 175, parágrafo único, incs. I e II, todos da Constituição da República. Afirma que segue a lei específica para o caso em debate, não sendo cabível a aplicação de parâmetros diversos para o julgamento da lide, sob pena de violação da separação dos poderes e do princípio da legalidade. Sustenta que a legislação pertinente às concessões de energia elétrica compete à União e que as concessionárias estão sujeitas às normas da Aneel (e-doc. 2, p. 52-93).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega ausência de prequestionamento e de demonstração de repercussão geral da matéria (e-doc. 2, p. 111-116).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que é inaplicável ao caso o decidido no julgamento do Tema RG nº 604, vez que não envolve propriedade rural (e-doc. 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "A RGE se insurge no tocante à sua responsabilização pelo custeio da obra de extensão de rede elétrica trifásica e instalação de um transformador trifásico em via pública realizada pela RÁDIO INTEGRAÇÃO FM LTDA.. Alega que não se trata de nova ligação, mas sim de melhoria na rede, não se enquadrando no Plano de Universalização, devendo a consumidora arcar com seu custo.



    Em relação a quem deve arcar com as despesas, o art. 14 da Lei Federal nº 10.438/2002, alterada pela Lei nº 10.762/2003, assim dispõe:



    (...)



    No § 1º, consta que pedido de nova ligação ou aumento de carga será realizado à custa da concessionária, conforme regulamento específico a ser estabelecido pela ANEEL, sendo facultado ao consumidor contribuir para o seu atendimento (§ 2º).



    Nesse sentido, assim se manifestou a Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro, quando do julgamento do AI nº 70023425176:



    (...)



    Caso concreto, a RGE alega que o Programa de Universalização seria destinado exclusivamente à população ainda não atendida com o fornecimento de energia elétrica e que o pedido da demandante não estava incluído no rol de atendimento que a concessionária deveria realizar gratuitamente.



    Ora, a solicitação da autora data de 2006, quando ainda não havia regulamentação acerca dos critérios para o cálculo da participação financeira do consumidor. Somente em 13/02/2007, foi editada a Resolução nº 250/2007 da ANEEL, que estabelece os parâmetros para o cálculo da participação financeira do consumidor, referente ao custo necessário para atendimento de pedidos de prestação de serviço público de energia elétrica que não se enquadrem nos termos dos incisos I e II do art. 14 da Lei nº 10.438/2002.



    A concessionária reconheceu a necessidade de serem executadas as obras de melhoria da rede. Como foi a demandante que providenciou sua execução e as custeou, inclusive com instalação de um transformador trifásico em via pública, deve ser ressarcida do valor que desembolsou." (e-doc. 2, p. 24-26).



    7. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei nº 10.438, de 2002, Lei nº 10.762, de 2003 e Resolução nº 250, de 2007 da Aneel), de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



     1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à imposição de ISS sobre serviços de reforma e conservação de redes de energia elétrica, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata (Lei Complementar 116/2003), bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes.



     2. Majoração de honorários promovida de acordo com a sistemática do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa". 



    (ARE nº 1.217.454-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2020, p. 17/06/2020).



    "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E ADMINISTRATIVO. BEM IMÓVEL. POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL PRIVADO. ALEGADA NATUREZA PÚBLICA DO BEM EM RAZÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (ARE nº 1.385.836-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 765.269-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/09/2013, p. 23/10/2013).



    "Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Serviços de manutenção e reparos de rede de energia elétrica. Contrato autônomo. LC nº 116/03. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do enquadramento das operações realizadas pelo ora recorrente para fins de incidência do ISS, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça."



    (ARE nº 1.132.195-ED-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/08/2018, p. 17/10/2018).



    8. Com o mesmo entendimento sobre o tema, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.427.595 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/07/2023, p. 02/08/2023; ARE nº 1.436.904/BA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 23/05/2023, p. 25/05/2023; RE nº 1.428.240/SC, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 28/03/2023, p. 30/03/2023; ARE nº 1.277.337/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/08/2020, p. 17/08/2020; ARE nº 1.143.955/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01/08/2018, p. 08/08/2018; ARE nº 1.101.719/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/05/2018, p. 16/05/2018.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator